Tribunal: TJDFT
Processo: 0009259-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os fatos alegados pela construtora e pela vendedora para justificar o atraso na conclusão do empreendimento (escassez de mão de obra e excesso de chuvas) não podem ser enquadrados como caso fortuito ou evento de força maior aptos a afastar a sua responsabilidade, uma vez não se revestirem da necessária imprevisibilidade ou inevitabilidade, além de não constituírem nenhum evento excepcional ou incomum na realidade do Distrito Federal, integrando a categoria do fortuito interno previsível à construção civil.
2. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável à construtora, que não cumpriu a sua obrigação no tempo convencionado (art. 395 do Código Civil), pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ).
3. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. No caso, a cláusula penal prevista no contrato representando a prefixação dos prejuízos decorrentes do inadimplemento deve ser cumprida, produzindo os efeitos que lhe são inerentes. Além de ter sido razoavelmente estabelecida em valor equivalente ao locativo, correspondendo a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel por mês de atraso, essa penalidade foi definida de maneira consciente e voluntária pelas próprias requeridas e inseridas unilateralmente no contrato de adesão que elas mesmas elaboraram, de modo que não podem posteriormente alegar o seu excesso, pois isso é aproveitar-se da própria torpeza, em claro e manifesto abuso de direito contratual. Precedentes.
4. A má-fé processual não pode ser presumida e exige, para o seu reconhecimento, a demonstração inequívoca do desvio de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, o que não se evidencia da mera interposição do recurso processual cabível que se apresentava como necessário dentro da perspectiva dos apelantes, bem como da argumentação empregada especialmente no tocante à avaliação do conjunto fático-probatório dos autos, o que, todavia, não retrata, por si só, ato de deliberada má-fé ou abuso processual.
5. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos (art. 86 do CPC/2015).
6. Recurso conhecido e desprovido.